Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-53.2021.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001893-53.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 740.789.332-20 (RECORRENTE), IGOR FRANCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.899.924-99 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), WALDEX MOREIRA DE MATTOS - CPF: 496.461.841-20 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), RICARDO PAEL ARDENGHI - CPF: 892.614.961-72 (RECORRIDO), FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - CPF: 032.957.384-59 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 732.664.001-78 (ADVOGADO), CAIO VICTOR CIRIACO DA SILVA - CPF: 091.371.794-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS - CNPJ: 03.750.478/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPUBLICA - CNPJ: 00.392.696/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLA PERLIN SALLABERRY CAYRES - CPF: 049.624.101-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
18/05/23
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR): Nego provimento ao recurso de Arthur Moreira Pedreira De Albuquerque e dou provimento ao recurso de Ricardo Pael Ardenghi (voto anexo).
DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Peço vênia ao Douto Relator para negar provimento a ambos os recursos (voto anexo).

15/06/23
DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): acompanho o Relator.

POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001893-53.2021.8.11.0046 – Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro - MT.

RECORRENTES: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

RICARDO PAEL ARDENGHI.

RECORRIDOS: RICARDO PAEL ARDENGHI.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL – REJEIÇÃO – DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO DE PETITÓRIOS INSERIDOS EM AÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE INTENTO CALUNISO, DIFAMATÓRIO OU INJURIOSO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE RICARDO PAEL ARDENGHI CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirados contra sentença que condenou a parte recorrente/recorrida RICARDO PAEL ARDENGHI ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, por ofensa à honra do recorrente/recorrido ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente RICARDO PAEL ARDENGHI.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência jurisdicional.

1.3.

Preliminar de imunidade constitucional.

1.4. Argui a inexistência de conduta danosa à honra da parte recorrida.

2. Das razões recursais da parte recorrente ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA (ANPR), no ID nº 165061155 e a
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MAGISTRADOS – AMAM pelo ID nº 167016190
postulam a sua intervenção nos autos, na condição de
Amicus Curiae.

Indeferida a intervenção pleiteada pelas associações (ID nº 168617689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da resenha fático-jurídica do caso registrado nos autos

Antes de imergir nas teses fático-jurídicas destiladas pelas partes litigantes, apresento sucinto relato acerca dos fatos que desaguaram na propositura da demanda judicial aqui registrada.

Com efeito, o que se tem destes autos, bem como do processo principal (Carta Precatória n.º: 1001141-81.2021.8.11.0046), em 05.04.21 foi distribuída perante o Juízo da 1.ª Vara de Comodoro a aludida Ordem deprecada, oriunda da 1ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMT, extraída de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (proc. n.º 1003260-35.2021.4.01.3600), movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de supostos invasores de áreas da Terra Indígena Uirapuru, situada nos municípios de Campos de Júlio e Nova Lacerda-MT,
em que foi concedida reintegração liminar de posse.
O impulso judicial coube ao recorrente/recorrido ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE, Magistrado responsável pela referida Unidade Judiciária da Comarca de Comodoro.

Nos autos da Deprecata, temos os seguintes registros processuais de maior significação para o caso aqui tratado:

- em 09.04.21 o recorrente/recorrido RICARDO PAEL ANDENGH, Procurador da República, peticiona perante o Juízo deprecado, juntando documentação complementar àqueles encaminhados com a Carta Precatória, sinalizando pela urgência no impulso processual (ID. 53050742);

- em 27-04-21, o aludido Procurador da República, novamente, postula urgência no cumprimento da Carta Precatória (ID. 54240010);

- em 21-05-21, o aludido Procurador da República, novamente, postula urgência no cumprimento da Carta Precatória (ID. 56228520);

- em 07-06-21, o aludido Procurador da República, novamente, postula urgência no cumprimento da Carta Precatória (ID. 57455496), esboçando o descontentamento com a demora judicial, senão vejamos:

“MM(a). Juiz(íza) de Direito,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
reiterar,
mais uma vez, e
requerer, pela 4ª vez
, a expedição e o cumprimento, em caráter de
URGÊNCIA
, dos mandados relativos à presente Carta Precatória, pelas razões que, NOVAMENTE, repete abaixo.

Como se pode ver dos autos, a decisão liminar que se pretende ver cumprida foi
proferida há 90 dias
e somente em 5 de abril, um mês depois, a presente Carta Precatória foi remetida a este d. Juízo.

Outrossim, estes autos estão conclusos para decisão
há mais de 60 dias
, período em que o MPF peticionou em 3 oportunidades salientando a urgência no cumprimento da liminar, tendo em vista o clima de tensão instalado na região.

Deveras, além de os invasores da Terra Indígena Uirapuru estarem armados e, possivelmente, cometendo crimes diversos (como se verifica nos documentos já juntados aos autos), ocuparam local de passagem e acesso a várias aldeias, que acabaram por ficar isoladas, inclusive sem atendimento de equipe da Saúde Indígena por receio de passar pelo local, onde já houve registro de disparos de arma de fogo e a apreensão de armas (cf.: ).

Não bastasse isso, mais uma vez o MPF destaca o fato de que
a Carta Precatória n. 1001476-03.2021.8.11.0046
, expedida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá-MT contra a mesma requerida, foi distribuída neste Juízo no
dia 07 de maio de 2021
e, 10 dias depois, foi despachada, tendo havido a entrega do mandado para cumprimento no
dia 20 de maio de 2021
, ou seja, menos de duas semanas depois.

Estes autos, por outro lado, continuam INEXPLICAVELMENTE paralisados, sem despacho e sem mandado para cumprimento
há 2 meses!

Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MPF
reitera o requerimento
de que os mandados sejam expedidos e cumpridos com a máxima urgência, inclusive com reforço policial. Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ricardo Pael Ardenghi

PROCURADOR DA REPÚBLICA”

- em resposta aos reclamos judiciais do Procurador da República, o Magistrado ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE assim responde em seu despacho de ID 58756483:

“Vistos e etc...

Trata-se de carta precatória oriunda da justiça federal, a qual fora distribuída sem informações de urgência.

Após a chegada da presente missiva um procurador da república peticionou no feito, com intuito de trazer novas informações da causa.

Com a petição do MPF a presente missiva acabou tendo tramitação no escaninho minutar decisão, isto é, foi aglutinada ao escaninho em que ficam todos os processos conclusos desse juízo, o qual, conforme determina o CPC, é analisado com base na ordem de conclusão.

Em id. 57455496 a parte requerente informou que a presente missiva demorou a ser remetida ao presente juízo. Em mesma petição a referida parte, isto é, um procurador da república, informou que já havia peticionado em outras oportunidades no presente feito informando a necessidade da presente ação ter andamento.

Por fim, informou o supracitado operador do direto, que inexplicavelmente outra carta precatória oriunda da Justiça Federal teve sua tramitação concluída em 20 dias, enquanto a de seu interesse continuava aguardando andamento.

Vieram os autos conclusos.

Antes de adentrar no mérito da presente precatória, esse juízo percebe a necessidade de fazer algumas observações sobre o andamento do presente feito.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o fato da parte peticionar 2, 3 ou 4 vezes no processo, em nada muda sua tramitação, isso porque se o processo está concluso, o sistema não informa que novas petições foram juntadas aos autos, isto é, se o processo estava seguindo a ordem de conclusão do dia 5 de abril, e se a parte apresentar uma centena de petições, o processo continuará concluso seguindo a mesma ordem, isto é, ninguém saberá que tais petições foram juntadas.

Ressalta-se também que o fato da parte interessada ter peticionado no feito logo depois sua remessa para o protocolo da justiça, acarretou, como já dito, que o feito tivesse sua tramitação no escaninho minutar decisão, em detrimento do escaninho minutar decisão inicial, o qual tem tramitação mais célere, fato esse que justifica outra precatória ter tido movimentação em tempo diverso.

Por fim, considerando que a presente missiva fora distribuída sem registro de urgência e a parte requerente sabia dessa urgência, nos cabe a seguinte reflexão, por que não informou tal fato ao juízo? Por que não entrou em contato com a secretaria ou com a assessoria do magistrado?

Diariamente o presente subscritor recebe Defensores, Promotores, Delegados e Advogados, os quais informam eventuais urgências de seus processos, mas por que o procurador não quis seguir o mesmo procedimento que outros operadores do direito se submetem?

Em conclusão, só nos resta afirmar que em uma República não é aceitável dar tratamento privilegiada a ninguém, afinal se o objetivo é obter uma decisão célere, a qual pode ser conseguida com uma singela ligação para o gabinete no magistrado, por que se valer de ilações sem provas para denegrir a honra dos outros? O MPF é muito mais que isso e tais atitudes não devem ser toleradas.

1. No mais, considerando a urgência que o caso requer, cumpra-se a presente missiva, observando-se as formalidades e exigências legais.

2. Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do art. 389, §2º, da CNGC.

3. COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio eletrônico (art. 232, NCPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações.

4. Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (art. 268, NCPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe.

Às providências.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

- após tais digressões das partes, ora litigantes, finalmente, a Carta Precatória foi cumprida.

Importante destacar que a peça processual que deu origem a incidente debatido nos autos foi produzido no bojo da Ação Civil Pública referida anteriormente, em que assim se manifestou o recorrente no ID: 570087378 daqueles autos:

“Autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600

Juízo da 1ª Vara Federal de Cuiabá-MT

U R G E N T E

MM(a). Juiz(íza) Federal, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
reiterar
o pedido de
URGÊNCIA
no cumprimento da ordem de reintegração de posse, deferida nestes autos
há quase 60 dias.

Como se pode ver no documento anexo (íntegra da Carta Precatória), este signatário já peticionou naqueles autos em mais de uma oportunidade salientando a gravidade da situação e pedindo celeridade na expedição e cumprimento dos mandados. Porém, mesmo estando conclusos os autos desde o início de abril, até agora não houve qualquer decisão a respeito. Nesse jaez, aliás, vale salientar que sequer cabe qualquer análise do mérito pelo juízo deprecado, bastando uma ordem para cumprimento dos mandados, algo que inexplicavelmente até o presente momento não aconteceu.

Por oportuno, o MPF apresenta, ainda, áudio recebido na data de ontem, 28 de abril, relatando ameaças que estariam sendo feitas aos indígenas da região, haja vista a publicização da decisão de reintegração de posse, sem seu consequente cumprimento.

Por fim, o MPF informa que, buscar a Carta Precatória em questão pelo nome da requerida, foi localizada outra demanda possessória, em tramitação na Vara de Comodoro (documento anexo), a qual, segundo confirmado pela FUNAI (documento anexo), tem como objeto a mesma área deste feito, ou seja, área sobreposta à Terra Indígena Uirapuru, o que atrai a competência desta Justiça Federal.

Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MPF requer seja o Juízo Deprecado instado a
cumprir com urgência o mandado de reintegração de posse,
bem como informado acerca da
competência federal para os autos n. 1000425-54.2021.8.11.0046.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Cuiabá-MT, nesta data.

Ricardo Pael Ardenghi

PROCURADOR DA REPÚBLICA”

“Autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600

Juízo da 1ª Vara Federal de Cuiabá-MT

U R G E N T E

MM(a). Juiz(íza) Federal, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
reiterar,
mais uma vez, o pedido de
URGÊNCIA
no cumprimento da ordem de reintegração de posse, deferida nestes autos
há quase 80 dias.

Como se pode ver no documento anexo, este signatário acaba de peticionar, mais uma vez, nos autos da Carta Precatória, demonstrando, agora, que uma outra Carta Precatória, expedida pela 3ª Vara Federal desta capital, contra a mesma ré, foi despachada e teve o mandado entregue para cumprimento em apenas 2 semanas, ao passo que a Carta Precatória destes autos está parada no Juízo Deprecado há 50 dias, sem sequer ter sido despachada.

O tratamento desigual é inexplicável e não pode ser tolerado, mormente diante do clima tenso na região e dos efeitos danosos para os indígenas na demora do cumprimento da ordem. Os indígenas, aliás, já manifestam a este signatário o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, tamanha a descrença no Judiciário. Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MPF
reitera o requerimenteo
de que seja o Juízo Deprecado instado a cumprir com urgência o mandado de reintegração de posse, bem como informado acerca da competência federal para os autos n. 1000425- 54.2021.8.11.0046.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Cuiabá-MT, nesta data.

Ricardo Pael Ardenghi

PROCURADOR DA REPÚBLICA”

“Autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600

Juízo da 1ª Vara Federal de Cuiabá-MT

U R G E N T E

MM(a). Juiz(íza) Federal, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
reiterar,
pela 3ª vez, o pedido de
URGÊNCIA
no cumprimento da ordem de reintegração de posse, deferida nestes autos
há mais de 90 dias.

Como se pode ver no documento anexo, este signatário acaba de peticionar, pela
4ª vez
, nos autos da Carta Precatória, demonstrando a
inércia do Juízo Deprecado por 60 dias,
bem como o inexplicável tratamento diferenciado dado à
Carta Precatória n. 1001476-03.2021.8.11.0046
, expedida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá-MT contra a mesma requerida, que foi distribuída naquele Juízo Deprecado no dia
07 de maio de 2021
e, 10 dias depois, foi despachada, tendo havido a entrega do mandado para cumprimento no
dia 20 de maio de 2021.

O tratamento desigual causa profundo estranhamento e não pode ser tolerado, mormente diante do clima tenso na região e dos efeitos danosos para os indígenas na demora do cumprimento da ordem. Os indígenas, aliás, já manifestam a este signatário o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, tamanha a descrença no Judiciário. Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MPF
reitera, mais uma vez, o requerimento
de que seja o Juízo Deprecado instado a cumprir com urgência o mandado de reintegração de posse, bem como informado acerca da competência federal para os autos n. 1000425-54.2021.8.11.0046.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ricardo Pael Ardenghi

PROCURADOR DA REPÚBLICA”

Com base nessa última manifestação judicial, o site de noticia RDNEWS fez publicar a seguinte matéria:

Sentindo-se ofendido em sua honra o recorrido/recorrente ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE propôs a demanda indenizatória por danos morais contra o recorrente/recorrido RICARDO PAEL ANDENGH e a emperesa RDNEWS.

Porém em sede embargos declaratórios, esta última figurante do polo passivo foi excluída da condenação judicial, restando, apenas o recorrente RICARDO PAEL ANDENGH com a responsabilidade pelo pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais perpetrados contra a honra do recorrido/recorrente ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

Essas são as principais ocorrências fáticas que merecem destaque.

1.
Das razões recursais da parte recorrente RICARDO PAEL ARDENGHI.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença.

O ora recorrente acoima que o Juízo Monocrático
“
deixou de apreciar as preliminares de ilegitimidade passiva invocada pelo recorrente desde a sua contestação, se limitando a afirmar, a esse respeito, que tal questão se confundiria com o mérito da ação e que, portanto, seria analisada juntamente com este, o que sequer ocorreu!”

Por isso, a r. sentença fustigada não atende aos requisitos dos inc. III e IV, do § 1.º, do art. 489, do CPC.

Uma vez mais, consigno que a apreciação da presente prejudicial meritória passa pela aplicação do princípio da especialidade, eis que, no âmbito dos juizados especiais estaduais, a sentença é avaliada a partir do que dispõe o art. 38, caput, da já citada Lei dos Juizados Especiais, senão vejamos:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Nesse sentido, tenho que o decisum combatido guarda consonância com as balizas estabelecidas pela legislação especial de regência, pois, ao se concluir pela responsabilidade civil do ora recorrente, o Juízo Monocrático rejeitou, tacitamente, a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam.

Assim responde a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
PELA AUSENCIA DO ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em
nulidade
do decisum quando este menciona os elementos de convicção do Juiz, em estrito cumprimento ao disposto no
art
.
38
da Lei 9.099/95. Outrossim, inaplicável ao caso o artigo 489 do CPC, conforme enunciado 162 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos
Juizados

Especiais
a regra do
art
. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no
art
.
38
, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Importante registrar que, com a aquisição da instituição de ensino (Centro Educacional Faseb Ltda) a Recorrente assume os direitos e obrigações daquela, em
especial
no que concerne as expedições de diplomas de alunos graduados.

4. A responsabilidade pela obrigação de fazer, mostra-se patente no presente caso, tanto que a própria recorrente expediu o diploma da autora, em 15/12/2020, porém de forma tardia, uma vez que a colação de grau ocorreu em 24/08/2018, o que, portanto, não elide os danos causados, tendo assim o dever de ressarci-los, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, além do artigo 14 do CDC.

5. Conforme mencionado na fundamentação da
sentença
recorrida: “Apesar da Reclamada tentar afastar a sua responsabilidade na entrega do diploma para a Autora, não é justificável que esta demore tanto tempo para ficar pronto ou para ser entregue ao respectivo aluno. Não podendo ficar o aluno ou ex-aluno numa longa e exaustiva espera para o recebimento do diploma de conclusão de curso, mormente pelo fato de que apenas com esse documento em mãos é que comprovará efetivamente ao seu empregador a sua formação. Apesar de não haver prazos legais para a emissão do documento, as instituições de ensino não podem retardar injustificadamente sua entrega,
especialmente
em razão de ele ser, muitas vezes, indispensável para comprovar a qualificação do aluno para manutenção de seu emprego, como dito acima.”.

6. Portanto, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A
sentença
que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de: CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a Tutela de Urgência deferida ao ID. 46395750.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do
art
. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(N.U 1001677-68.2020.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referencia.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e de incompetência jurisdicional.

O recorrente RICARDO PAEL ANDENGH defende a sua condição de parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda judicial registrada nos autos, em razão de que “o membro do MPF ora recorrente JAMAIS concedeu entrevista ou buscou a imprensa para ofender a honra do autor!!!”., tese recursal preliminar que não pode ser acolhida.

É que a imputação que é arremessada contra o ora recorrente diz respeito à suposta divulgação na imprensa digital, do conteúdo dos petitórios inseridos em ações judiciais, com menções que, na visão subjetiva do recorrido, ofenderam a sua honra.

Desse modo, penso que o caso é suposta extrapolação aos limites jurídicos da imunidade profissional do ora recorrente, podendo, por isso, ser responsabilizado pelos atos publicizados, circunstância fático-jurídica que lhe a garante a legitimidade para figurar no polo passivo da lide judicial aqui registrada.

Acrescenta, ainda, o ora recorrente, que
“a pretensão indenizatória está baseada em ato praticado por membro do MPF no exercício de seu múnus constitucional (postulações em juízo em nome do MPF) e NÃO de ato relacionado à sua esfera privada (concessão de entrevista), o que, por sua vez, justifica o reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta”
do Juízo Monocrático.

De igual forma, tenho que tal alegação recursal não prospera, pois, ainda que a ação tida por ofensiva à honra do recorrido, tenha sido praticada no exercício da função, tal fato administrativo não afasta a possibilidade do recorrente ser responsabilidade civilmente, uma

vez que, como salientado alhures, há apontamento de excesso no exercício funcional doloso (divulgação de peças processuais ofensivas ao recorrido).

É da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DENÚNCIA SUPOSTAMENTE CALUNIOSA CONTRA DELEGADO FEDERAL POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET- RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1. Os membros do Ministério Público, por serem agentes políticos e gozarem de uma regime especial de responsabilidade civil - que se destina à não interferência no livre e independente exercício de seu mister -, não são, quando agirem com culpa, responsáveis diretos pelos danos que causarem a terceiros atuando em suas atividades funcionais.
Para haver responsabilidade direta e pessoal do Promotor de Justiça, segundo o art. 85 do CPC, é preciso que o agente tenha agido com dolo ou fraude, excedendo, portanto, sobremaneira os limites de sua atuação funcional.( REsp 1435582/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 11/09/2014)
2. Em se tratando de responsabilizar diretamente o membro do Ministério Público, incumbia ao apelante demonstração inequívoca da atuação dolosa excessiva do Promotor de Justiça, intento em que não obteve êxito. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1285065-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: José Laurindo de Souza Netto - Unânime - - J. 16.04.2015)

(TJ-PR - APL: 12850650 PR 1285065-0 (Acórdão), Relator: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 16/04/2015, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1574 28/05/2015)

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referencia.

1.3.

Preliminar de imunidade constitucional.

Para esta prejudicial meritória, o ora recorrente argumenta que
“
os dizeres atribuídos ao recorrente não foram retirados de entrevista, mas sim de manifestação encartada em nome do MPF nos autos de ACP que tramita na Seção Judiciária do MT, tratando-se, portanto, de ato praticado no exercício da atividade funcional.”

Com a finalidade de rechaçar tal preliminar meritória, utilizo-me do mesmo raciocínio fático-jurídico registrado anteriormente, ou seja, de que
o caso é suposta extrapolação aos limites jurídicos da imunidade profissional do ora recorrente, ao dar publicidade de peças processuais ofensivas ao recorrido.

Portanto se trata de responsabilidade pessoal do ora recorrente, a ser analisado à luz do que dispõe o art. 186 e seguintes do Código Civil e, por isso,
não há falar em imunidade absoluta do ora recorrente.

Rejeito a preliminar em referencia.

Mérito.

1.4.
Argui a inexistência de conduta danosa à honra da parte recorrida.

A apreciação meritória perpassa pela necessidade de, novamente, trazer a destaque o teor da peça processual que deu lastro à matéria publicitária divulgada pelo site RDNEWS, mencionando fatos processuais registrados na (Carta Precatória n.º: 1001141-81.2021.8.11.0046), sob a Presidência do recorrido ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

“Autos n. 1003260-35.2021.4.01.3600

Juízo da 1ª Vara Federal de Cuiabá-MT

U R G E N T E

MM(a). Juiz(íza) Federal, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
reiterar,
pela 3ª vez, o pedido de
URGÊNCIA
no cumprimento da ordem de reintegração de posse, deferida nestes autos
há mais de 90 dias.

Como se pode ver no documento anexo, este signatário acaba de peticionar, pela
4ª vez
, nos autos da Carta Precatória, demonstrando a
inércia do Juízo Deprecado por 60 dias,
bem como o inexplicável tratamento diferenciado dado à
Carta Precatória n. 1001476-03.2021.8.11.0046
, expedida pela 3ª Vara Federal de Cuiabá-MT contra a mesma requerida, que foi distribuída naquele Juízo Deprecado no dia
07 de maio de 2021
e, 10 dias depois, foi despachada, tendo havido a entrega do mandado para cumprimento no
dia 20 de maio de 2021.

O tratamento desigual causa profundo estranhamento e não pode ser tolerado, mormente diante do clima tenso na região e dos efeitos danosos para os indígenas na demora do cumprimento da ordem. Os indígenas, aliás, já manifestam a este signatário o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, tamanha a descrença no Judiciário. Assim sendo, diante de todo o exposto acima, o MPF
reitera, mais uma vez, o requerimento
de que seja o Juízo Deprecado instado a cumprir com urgência o mandado de reintegração de posse, bem como informado acerca da competência federal para os autos n. 1000425-54.2021.8.11.0046.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ricardo Pael Ardenghi

PROCURADOR DA REPÚBLICA”

O recorrido Artur...., expõe a sua visão jurídica sobre tal conduta publicitária, afirmando que
”....
a declaração ofende diretamente a honra e a reputação do autor da demanda, eis que o demandado buscou a imprensa para imputar a pecha de inerte ao magistrado, bem como afirmando que este praticaria tratamento desigual, o que causava “profundo estranhamento”, e ainda imputou que a atuação do magistrado gerava efeitos danosos aos indígenas, que eventual conflito armado seria de sua responsabilidade, e que o magistrado teria gerado a descrença no judiciário. Assim, nota-se claramente que o demandado ofendeu o demandante, bem como tentou jogar a sociedade e os indígenas contra o poder judiciário, chegando a afirmar que haveria uma descrença no poder judiciário e que um conflito armado seria resultado de uma suposta inércia do autor da demanda. Nota-se ainda que o autor utiliza expressão leviana, como por exemplo a de que causa “profundo estranhamento”, típico daqueles que buscam realizar ilações sobre o caráter de suas vítimas.

O Juízo sentenciante, por sua vez, assim enxerga o caso levado a julgamento:

“...

No mérito, a demanda tem procedência. No caso em comento restou evidenciado o abuso de direito pela parte ré RD NEWS, que divulgou matéria sem apurar os fatos em virtude de informação fornecida pelo requerido RICARDO PAEL ARDENGHI. Sabe-se que a liberdade de imprensa tem seu âmbito de atuação estendido enquanto não dá ensejo a ofensa a outros direitos de igual hierarquia constitucional, como o direito à imagem. Havendo colisão de direitos fundamentais, impõe-se observar o postulado da proporcionalidade para verificar se, no caso concreto, o grau de realização do interesse lesivo (liberdade de informação) justifica o sacrifício do interesse lesado (direito à imagem e à honra).

In casu, ao que se pode extrair da documentação acostada aos autos, o requerido RD NEWS, em nenhum momento buscou ouvir a versão dos fatos da parte autora. Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, vislumbra-se que a parte requerida RD NEWS não apenas descreveu o caso em questão, tendo vinculado a imagem do autor à matéria intitulada, atribuindo, exclusivamente, a este que, a superveniência de conflito se daria por inércia de sua parte. Vejamos trechos do depoimento da testemunha, bem como da preposta da parte requerida RD NEWS: Andressa: que é muito difícil chegar no juiz e como o processo estava na íntegra; que as aspas que eu uso é via do que tá no processo; que já entrevistou o Procurador a respeito de uma portaria da Funai; que a manifestação é extraída diretamente dos autos do processo; que não lembra mais qual foi o contato que tentou falar com o juiz; [grifos nossos]. A alegação de que é muito “difícil chegar no juiz”, não prospera, sobretudo, porque o site TJMT disponibiliza número/e-mail de telefone da assessoria, magistrado, senão vejamos: https://coronavirus.tjmt.jus.br/; https://balcaovirtual.tjmt.jus.br/>. Não se trata a depoente de pessoa leiga, ao alegar ser muito dificultoso conseguir o contato do magistrado. Outrossim, é certo que o processo que ensejou a matéria é público, sendo possível a consulta por qualquer pessoa, mas não o é, no que tange as peças processuais, sendo certo, portanto, que as informações foram repassadas por RICARDO PAEL ARDENGHI. Patrícia: Mas existem essas situações como decisão judicial; que normalmente se tenta sim ouvir o outro lado; que seja feita sem juízo valor; que não há juízo de valor na reportagem publicada, explicitamente com aquilo que estava em documentos públicos, que são judiciais; [grifos nossos]. Nítido está que a matéria em questão, busca atribuir juízo de valor na medida em que afirma: “MPF vê risco de conflito armado e fala em inércia de juiz em invasão de área indígena”, apenas com base nas informações fornecidas por RICARDO PAEL ARDENGHI, sem que o autor da demanda tenha tido direito à resposta.

...

Pelo teor completo da reportagem, pode-se afirmar, inclusive, que o título da reportagem foi formulado com nítido caráter sensacionalista, a fim de atrair a atenção dos expectadores, mas sem se preocupar com a veracidade da informação lançada. Acrescente-se que a imagem do autor, inclusive, estampa a reportagem, aumentando o viés acusatório contra o autor. Diante da documentação que veio aos autos, fica claro que a empresa ré não tomou todas as cautelas necessárias antes de veicular à reportagem, expondo o autor de forma excessiva e despropositada, causando ato ilícito”

...

Não se está falando aqui que o magistrado está acima do bem e do mal, não podendo ser objeto de qualquer controle, mas que antes de ser magistrado, é pessoa humana igualmente detentora de direitos e garantias, que teve tolhido seu direito ao contraditório.

É dentro cenário judicial que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, proponho um olhar diferenciado para o caso em julgamento, diante das peculiaridades que são apresentadas.

Há de se destacar que as menções fustigadas pelo recorrido foram produzidas no bojo de um processo judicial que estava sob sigilo e, portanto, penso que é temerário se concluir que foi da autoria do recorrente o suposto repasse do conteúdo da peça processual que lastreou a matéria jornalística publicada pelo site RDNEWS.

Com efeito, no atual estágio do processo eletrônico, ainda se tem a possibilidade de vários personagens ter acesso, tanto em relação à movimentação processual, como do conteúdo dos documentos encartados, tais como, o juiz, as partes, os servidores da secretaria, da TI, não se limitando, unicamente, às partes litigantes.

Portanto, volto a repetir, deduzir-se que foi o recorrente o autor do repasse do conteúdo das peças processuais à imprensa digital, lastreado, apenas, em registros de acesso ao sistema eletrônico do processo, e possíveis inconsistências das declarações da repórter que veiculou a matéria, é conclusão judicial arriscada, pois, na minha visão se trata de terreno probatório escorregadio, inseguro para se impor uma responsabilização civil dessa natureza.

Outro viés fático-jurídico que, na visão deste Relator, há de ser trilhado é com referência ao fato de que as manifestações do recorrente em relação ao recorrido, se deram no bojo de uma ação civil pública e uma carta precatória, arenas judiciais em que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º, da Lei n.º 9.099/95) é comum a acidez postulatória das partes litigantes.

Avançando sob essa ótica, resta relevante destacar que as manifestações do recorrente decorreram do seu intento de dar agilidade no impulsionamento da carta precatória que estava sob a Presidência do recorrido e havia urgência em seu cumprimento.

Aqui, há de se fazer uma anotação importante, no sentido de que a aludida desprecata não portava qualquer menção quanto à urgência em seu cumprimento, restando evidente que a mesma seguiu a ordem cronológica de impulso judicial, pelo recorrido.

Repetindo o que consta da peça exordial, a reclamação do recorrido é de que

”....
a declaração ofende diretamente a honra e a reputação do autor da demanda, eis que o demandado buscou a imprensa para imputar a
pecha de inerte ao magistrado
, bem como afirmando que este
praticaria tratamento desigual, o que causava “profundo estranhamento”
, e ainda imputou que
a atuação do magistrado gerava efeitos danosos aos indígenas
, que eventual conflito armado seria de sua responsabilidade, e
que o magistrado teria gerado a descrença no judiciário
. Assim, nota-se claramente que o demandado ofendeu o demandante, bem como
tentou jogar a sociedade e os indígenas contra o poder judiciário
, chegando a afirmar que haveria uma descrença no poder judiciário e que um conflito armado seria resultado de uma suposta inércia do autor da demanda. Nota-se ainda
que o autor utiliza expressão leviana, como por exemplo a de que causa “profundo estranhamento”, típico daqueles que buscam realizar ilações sobre o caráter de suas vítimas
.
(destaques nossos).

Não há de se deixar de validar os sentimentos pessoais do recorrido frente às manifestações postulatórias do recorrente, justificável pelas severas críticas que toda a magistratura nacional vem sem alvo nos últimos tempos, com questionamentos maliciosos, com a única finalidade de desprestigiar e apequenar o Poder Judiciário nacional.

Todavia, para o caso aqui retratado, além de não ficar comprovado que, efetivamente, as informações processuais foram repassadas pelo recorrente à imprensa, penso que é temerário reconhecer que as menções sentidas pelo recorrido, objetivamente, refletem uma deliberada intenção do recorrente em ofender a honra do Magistrado.

Com efeito, na percepção deste Relator, as expressões
de inércia
,
tratamento desigual
,
estranhamento de conduta
,
graves prejuízos à comunidade indígena
, são menções rotineiras, comuns, na rotina judicial, sem que isso signifique, por si só, intenção de ofender a honra do juiz.

Como exemplo desse tipo de conduta das partes, deparamos, nos últimos tempos, com a tentativa de politização das decisões judiciais contrárias aos interesses de determinada parte litigante. Assistimos costumeiramente, entrevistas, reportagens, de pessoas que buscam externar para a sociedade o seu inconformismo, utilizando de menções até mais agressivas e injustas, mas que, porém, não ultrapassam os limites da liberdade de expressão.

Desse modo, no caso em testilha, ainda que as manifestações feitas pelo recorrente sejam injustas ou, mesmo publicadas pela imprensa (hipótese não confirmada nos autos), entendo que não tiveram o intento calunioso, difamatório ou injurioso em relação ao recorrido e por isso, não são geradoras de danos morais.

Assim recomenda a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. OFENSA À HONRA E DIGNIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A imunidade funcional do advogado não é absoluta, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade, de modo a não violar direitos da personalidade de outras partes ou profissionais que atuem no processo. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. No caso, a declaração proferida no bojo de ação trabalhista não consubstancia ato ilícito, a ponto de ensejar compensação por dano moral, porquanto contextualizada na atuação do advogado em juízo. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07317136820198070016 DF 0731713-68.2019.8.07.0016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. OFENSA. HONRA. CRÍTICA. RECLAMAÇÃO. DANO MORAL. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. O interesse do mandante deve ter prevalência no serviço prestado pelo advogado contratado.A relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito e urbanidade.O sofrimento imposto à vítima deve possuir certa magnitude ou dimensão. Do contrário, constitui mero aborrecimento da vida diária, que não é apto a gerar obrigação de indenizar.Na hipótese, a indenização solicitada pelo advogado não é devida.Apelo não provido.

(TJ-RS - AC: 70074786930 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018)

2.
Das razões recursais da parte recorrente ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Em face do provimento recursal do ora recorrido RICARDO PAEL ARDENGHI, nego provimento ao Recurso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de RICARDO PAEL ARDENGHI e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos moral sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, deixando de condenar a parte recorrente RICARDO PAEL ARDENGHI, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1001893-53.2021.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

RECORRENTES: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE e RICARDO PAEL

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 15/06/2023

VOTO – 2º VOGAL- ACOMPANHA O RELATOR

Em detida análise dos autos, observa-se sentença condenatória no importe da indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contra o reclamado RICARDO PAEL.

Após ler o processo com um todo, no mesmo ocorre festival de equívocos, digo isto pelo fato de que a inicial pede: a) exclusão da matéria do site jornalístico RDNEWS; b) indenização por danos morais apenas contra o reclamado RICARDO PAEL; sendo estes os limites da lide.

Pois bem, de início no primeiro despacho o magistrado excluiu a RDNEWS da lide, de forma equivocada, de onde, após embargos de declaração do reclamante, voltou atrás e a manteve na lide.

Posteriormente, proferiu a sentença calcada basicamente na construção de uma matéria jornalística fantasiosa e com intenção de gerar constrangimento ao magistrado e que, as informações teriam sido passadas pelo reclamado RICARDO PAEL, de onde, ao final,
apenas condena ambos ao pagamento de indenização por danos morais
, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Novos embargos de declaração foram aviados, agora por parte da RDNEWS, de onde, simplesmente aportou decisão que excluiu o site da obrigação de indenizar o reclamante, sendo que, nada menciona acerca da necessidade de retirar do site a notícia ou publicar matéria corretiva sobre o tema.

Restou com o apta a sentença de condenação do reclamado RICARDO PAEL, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sob o fundamento de que teria este fornecido as informações ao site jornalístico
, sendo apenas este o argumento da sentença a impor a condenação ao mesmo.

O recurso do reclamante nada fala sobre a omissão da sentença em determinar a retirada da matéria do site, limitando-se apenas a perquirir um maior valor de indenização contra o reclamado / recorrente RICARDO PAEL, sendo este o limite do seu recurso, pois alega que a mesma trouxe maior abalo, com muitos seguidores em redes sociais, o que, lhe renderia maior valor da indenização.

Por outro lado, o reclamado elenca inúmeras preliminares infundadas, e no mérito, pela improcedência da demanda.

Pois bem, como já dito anteriormente, festival de equívocos ocorreram no presente feito, visto que, mais importante fato aqui era a retirada ou não da matéria do site de notícias, fato que restou sem ser decidido e ninguém tocou no assunto, de onde, apenas se concentrou na ação na tentativa de ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Ponto importante é que a sentença também,
em nenhum momento se lastreia na fundamentação das palavras colocadas na peça processual e sim na divulgação de matéria com cunho sensacionalista, e que, tais informações que eram processuais tinham sido repassadas pelo reclamado à repórter, sendo apenas estes os elementos da sentença, que tramita na tênue linha da nulidade, porém, por questão de praticidade, melhor enfrentar o mérito de uma vez por todas, para sepultar a matéria e apaziguar os ânimos dos envolvidos.

O recurso do autor acusa o reclamado de ter dado declarações ofensivas contra o mesmo, porém, o que se observa na reportagem é mera reprodução de petição aviada no processo, que sequer tem segredo de justiça, não podendo simplesmente imputar ao reclamado que este tenha repassado as informações à repórter, ou pior que tenha o mesmo tido participação na confecção do texto sensacionalista, de mau gosto, diga-se de passagem.

Tudo ficou nas meras ilações sem provas em sentido a concluir da forma que se fez na sentença.

Registro que, realmente a imprensa, não perde o seu tom de sensacionalismo nunca, e mais uma vez anota-se matéria com tal cunho, de forma indevida, dando a entender acerca da inércia do magistrado ser de forma proposital ou com algum outro caráter suspeito, o que não se espera de uma imprensa séria, o que, infelizmente tem se tornado rotina tal conduta indevida e, ainda anoto que por várias vezes mantive condenações contra empresas jornalísticas, exatamente por tais condutas, porém, aqui nada restou contra a RDNEWS, justamente pela ausência de qualquer comando judicial contra esta, e nem mesmo acionada pelo cometimento ou não de ato que pudesse ser considerado como violação moral do autor.

Por outro lado, também nada se provou acerca do conluio do reclamado com a jornalista, para a confecção da matéria sensacionalista e de mau gosto, não podendo ser assim concluído.

Anoto ainda que, a conduta do reclamado merece reprovação, visto que, por ser um Procurador da República, deveria saber lidar melhor no trato com os magistrados, muitas vezes assoberbados pelo trabalho, nos mais distantes rincões, distribuindo a justiça, de onde, com um simples telefonema ou um simples agendamento de atendimento virtual (ambos disponíveis em Mato Grosso), poderia ter registrado junto ao magistrado a sua pressa e necessidade de uma intervenção mais rápida do Poder Judiciário, porém, ao invés de tomar medida simples e eficaz, ficou a atravessar petições ácidas e desnecessárias nos autos, caminhando na linha tênue da acidez exacerbada e a eventual violação à moral do reclamante.

Deveria o mesmo saber dos meandros de como funciona o PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, sendo exatamente da forma que o magistrado mencionou, porém, demonstrou desconhecer o sistema e procurou criar situação embaraçosa ao magistrado de forma totalmente desnecessária e fora da urbanidade mínima que se espera no trato jurídico, fato que, talvez, diante do acontecido mereça melhor reflexão por parte do reclamado.

Feitos os esclarecimentos, e com as considerações aqui expendidas, voto no mesmo sentido do nobre relator, o acompanhando integralmente, para:

a) DAR PROVIMENTO
ao recurso do reclamado, para julgar improcedentes os pleitos exordiais;

b) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do reclamante;

Acompanho ainda em relação às verbas sucumbenciais e honorários advocatícios.

É o voto de concordância deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023